Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BLOQUEIO DE BENS. MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental criminal e manteve o indeferimento liminar de mandado de segurança impetrado contra decisão que preservou o bloqueio de bens decretado em ação penal, sob o fundamento de existir recurso próprio, nos termos do art. 593, II, do CPP, do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF. A Defesa sustenta contradição no julgado, ao argumento de que os precedentes aplicados tratariam de hipóteses de perdimento de bens e incidentes de restituição com caráter definitivo, enquanto, no caso concreto, a decisão impugnada teria natureza interlocutória simples e precária, não sujeita a apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao equiparar a decisão que mantém bloqueio de bens a pronunciamento definitivo no incidente, sujeito a apelação; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir o entendimento de que o mandado de segurança é incabível quando há recurso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso.
4. O acórdão embargado expõe fundamentação clara e suficiente ao afirmar que a decisão que mantém, indefere ou resolve incidente relativo a bens apreendidos ou constritos possui natureza definitiva no âmbito do incidente, ainda que os seus efeitos sejam provisórios no tempo.
5. A definitividade da decisão decorre do exaurimento da controvérsia naquele incidente específico, não sendo relevante que a constrição patrimonial subsista até deliberação posterior ou até o trânsito em julgado da ação penal.
6. A existência de recurso próprio contra a decisão que aprecia a manutenção da constrição patrimonial afasta o cabimento do mandado de segurança, que tem natureza residual e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
7. A aplicação do art. 593, II, do CPP, do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF ao caso concreto não revela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, mas consequência jurídica coerente da natureza definitiva do pronunciamento no incidente.
8. A alegação de “vácuo recursal” não procede, porque a controvérsia sobre a manutenção do bloqueio de bens encontra via impugnativa própria, o que torna inadequada a utilização da ação mandamental.
9. Os embargos de declaração revelam pretensão infringente voltada à reabertura de debate já decidido, finalidade incompatível com a estreita função integrativa dos aclaratórios.
10. O eventual prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC, independentemente de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos invocados, quando inexistente vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A decisão que mantém bloqueio de bens em incidente processual penal exaure a controvérsia naquele âmbito específico e possui natureza definitiva para fins recursais, ainda que produza efeitos provisórios. 2. O mandado de segurança é incabível para impugnar manutenção de constrição patrimonial quando há recurso próprio previsto no art. 593, II, do CPP. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. A mera discordância da parte com a interpretação adotada no acórdão não configura contradição interna do julgado.